Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-34.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-34.2024.8.14.0060

APELANTE: JUSCELINO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juscelino Souza Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA que o condenou a 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reavaliar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) se há requisitos para a desclassificação da conduta para uso próprio; (iii) reanálise e possível correção da pena-base; (iv) se há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou devidamente comprovada por auto de busca e apreensão, termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que confirmam a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas em porções típicas do tráfico.

A autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência, corroborados pelas demais provas, sendo reconhecido pela jurisprudência que tais testemunhos constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório.

A desclassificação para porte para consumo pessoal é inviável, pois a quantidade, a natureza da droga e a forma de acondicionamento revelam destinação mercantil, reforçada pelo uso do bar do acusado como ponto de venda de drogas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão da natureza e da quantidade da droga (cocaína e “oxí”), bem como das circunstâncias do crime, notadamente a utilização de estabelecimento comercial para facilitar o tráfico.

O tráfico privilegiado não se aplica, uma vez que há indícios de habitualidade criminosa, com outro processo em curso por tráfico e investigações que apontam a utilização reiterada do “Bar do Juca” para a comercialização ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento dos policiais civis prestado em juízo, quando firme e coerente, constitui meio de prova idôneo para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas. A quantidade, a natureza e o acondicionamento da droga podem afastar a hipótese de porte para uso pessoal. A utilização de estabelecimento comercial para difusão de drogas justifica a exasperação da pena-base. A existência de outra ação penal em curso por tráfico e a prova de habitualidade criminosa afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

STJ - AgRg no HC: 954369 SP 2024/0396175-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em do
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0800365-34.2024.8.14.0060

APELANTE: JUSCELINO SOUZA SANTOS

PATRONOS: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA e LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
Juscelino Souza Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 16.04.2024 (
ID 113462416).

Notificação: 25.04.2024 (id 24776290). Defesa prévia: 04.05.2024 (id 24776297).

Declaração de suspeição dos servidores da Comarca de Tomé-Açu e do Juiz titular: 04.06.2024 (ids 24776299 e 24776300).

Alegações finais da defesa: 07.11.2024 (id 24776346).

Sentença condenatória:
08.11.2024
(ID
24776348)

Laudo toxicológico
: (ID 130832010)

Interposição da apelação pela defesa:
18/11/2024 (ID 24776364).
Em suas razões
recursais apresentadas em
28/01/2025 (ID 24776369)
,
a defesa requer:
(i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo pessoal; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso

02/02/2025 (ID 24776373).

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento da apelação -
31/03/2025 (ID 25893478).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento. Explico:

Primeiramente, transcrevo a exordial acusatória:

[...] Consta da denúncia que, em 28/03/2024, o réu foi surpreendido pela Polícia Civil em posse de entorpecentes em seu bar, situado na Comarca de ToméAçu/PA, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedidos por este Juízo após representação da Autoridade Policial. Na ocasião, foram apreendidos 93 pequenos embrulhos feitos de material plástico de cor verde (petecas), contendo 20,549g (vinte gramas e quinhentos e quarenta e nove miligramas) de substância petrificada de cor bege; uma porção de substância petrificada de cor bege, pesando 30,957g (trinta gramas e novecentos e cinquenta e sete miligramas), em saco plástico de cor verde; e uma porção de substância petrificada de cor branca, pesando 9,678g (nove gramas e seiscentos e setenta e oito miligramas), em saco plástico de cor branca. [...]

Da Absolvição por insuficiência probatória e da desclassificação para consumo pessoal

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade delitiva

restou

plenamente

configurada por meio das provas documentais do inquérito como auto de busca e apreensão (ID 112207254 - Pág. 18-19), termo de exibição e apreensão (ID 112207254 - Pág. 20-24) e laudo toxicológico definitivo (ID 130832010).

A autoria também restou demonstrada de forma clara e inequívoca pelos elementos de prova produzidos durante a instrução criminal, mormente o depoimento dos policiais civis, que participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do acusado (ID 24776348 - Pág. 4):

[...]Em juízo, os depoimentos dos policiais civis Paulo Sérgio Cordeiro Feitosa (Delegado de Polícia Civil, IDs 130855436 e 130855437), Samuel Rodrigues dos Passos (Policial Civil, IDs 130855437 e 130858595) e Gonçalo Monteiro Saraiva (Policial Civil, ID 130858602), que participaram da diligência, não deixam dúvidas acerca da autoria do tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, já que as drogas foram encontradas na residência do acusado, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do acusado. Importante destacar que a testemunha João Cledson Duares de Abreu (IDs 130858598 e 130858600), que se encontrava na residência no momento da abordagem, em nenhum momento afirmou que as drogas lhe pertenciam, limitandose a dizer que estava apenas realizando um serviço para o acusado. Por sua vez, a informante Michele Karlyane da Silva Portilho (ID 130858597) afirmou desconhecer a propriedade das drogas ilícitas. [...]

Nesse viés, as provas orais, bem como a pericial convergem sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isso, não há nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação da defesa, tornando-se, portanto, impossível a absolvição, visto que existem provas robustas da autoria e da materialidade do crime.

Do mesmo modo, a prática do tráfico de drogas ficou demonstrada, pois o acusado é um traficante conhecido no bairro Portelinha e utilizava seu estabelecimento, o "Bar do Juca", como ponto de venda de entorpecentes.

Portanto, não há nada no processo que sustente os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a desclassificação do crime, pois existem provas claras da autoria e da materialidade do delito que justificam a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa se insurge em relação à dosimetria da pena aplicada (ID 24776348 - Pág. 7).

1ª fase da dosimetria - Pena base

[...] Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, analiso as circunstâncias judiciais: Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes: réu é primário, sem registros de condenações anteriores. Embora responda à ação penal em curso por delito idêntico ao presente, deixo de valorá-la em atenção ao Enunciado 444 da Súmula do STJ. Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para aferir a conduta social do acusado. Personalidade: não há nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Motivos: típicos do tráfico de drogas.
Circunstâncias:
as circunstâncias indicam que o réu utilizava seu bar para a comercialização de drogas, facilitando a disseminação de substâncias entorpecentes na comunidade local, agravando o risco social.
Natureza e quantidade das drogas
: as substâncias apreendidas (“oxí” e cocaína), em uma quantidade total de 61,184g, indicam que o réu estava envolvido na comercialização ativa de drogas, considerando a forma de acondicionamento e a divisão em pequenas porções, típicas do tráfico varejista. Ademais, a natureza das drogas (cocaína e “oxí”) deve ser considerada desfavorável, diante do alto potencial lesivo à saúde humana, assim como do maior risco de dependência química por parte dos usuários. Consequências do crime:
as consequências
são prejudiciais à saúde pública, uma vez que o comércio de drogas ilícitas gera graves problemas sociais e de saúde. Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 6 (seis) anos [...]

A Súmula 23 estabelece que a aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal Brasileiro (CPB) obedece a critérios quantitativos e qualitativos. Desse modo, a análise negativa de qualquer um desses vetores já justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovada em 03/08/2016, p. 8-9).

No caso sob análise, nota-se que foram negativados os vetores judiciais concernentes às
circunstâncias do crime, natureza e quantidade e as consequências do crime
. Para valorá-los, foram extraídos elementos concretos que autorizam plenamente a exasperação da pena-base, razão pela qual não há razão para reformar a sentença, a qual mantenho pelos seus próprios termos.

Na segunda fase da dosimetria, não foi apontada nenhuma causa agravante nem atenuante.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na terceira fase, a defesa requereu a aplicação do tráfico privilegiado, pedido que foi negado pelo juízo pelas seguintes razões:

[...] Na terceira fase, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. No entanto, indefiro o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando que o réu responde a outra ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas (processo n.º 0801921-08.2023.8.14.0060), o que demonstra indícios de dedicação a atividades criminosas. Ademais, no inquérito policial, a autoridade policial anexou diversos procedimentos administrativos que envolvem tráfico de drogas, e em todos há referência à comercialização de drogas no “Bar do Juca”, de propriedade do acusado, reforçando que o estabelecimento era utilizado como facilitador para a venda de drogas ilícitas (IDs 109393596 - Pág. 1 a 30). Assim, não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas [...]

Destaca-se ainda outro trecho da sentença em que o Juízo monocrático, citando o depoimento de Emily Caroline nos autos de outra Ação Penal afirmou:

“(...) Que ontem, 03/02/2024, por volta das 22h30min, estava na frente da própria residência portando quantidade relevante de droga do tipo cocaína e maconha quando fora abordada pela guarnição da Polícia Militar;
Que a depoente confessou que estava entregando droga para os traficantes venderem nas bocas de fumo do município de Tomé-Açu/PA
; (...) Que durante a semana entregou 25 (vinte e cinco) gramas para LUCAS DA PARMALAT, 25 (vinte e cinco) gramas para GG (não sabe informar o endereço), 5 (cinco) gramas para ERICK (trabalha no Posto Caraípe de Borracheiro, sendo que ele é só usuário), 5 (cinco) gramas para LORRAN (mora no Bairro Centro de Tomé-Açu, não sabe informar o nome da rua),
75 (setenta e cinco) gramas para JUCA, proprietário do BAR DO JUCA (morador do bairro Portelinha, já foi preso duas vezes por tráfico de drogas)
(...)”
(ID 109393596 - Pág. 30)
(grifou-se)

A
mens legis
ao instituir a redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 visou beneficiar o criminoso ocasional, aquele que age de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, especialmente em razão das circunstâncias da prisão, com apreensão de quantidade significativa (96 petecas de oxi e uma porção pesando 30,957g de maconha e uma porção pesando 9,678g de cocaína) e variedade de droga, cuja origem lícita não foi comprovada, indicando seu envolvimento habitual com a atividade criminosa.

O apelante responde a outros processos penais pelo crime da mesma natureza. Em que pese inquéritos e ações penais em curso não possam ser utilizados para afastar a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, há fartos elementos concretos nos autos que demonstram não ser o acusado traficante eventual.

Nos autos restou evidenciado que foi realizada busca e apreensão no local de comércio do acusado, uma vez que o bar é conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, o que por si só já demonstra sua habitualidade à atividade criminosa afinal é conhecido no local como traficante, tanto que ocasionou a busca e apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, sem falar na variedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a habitualidade do réu em condutas assemelhadas, a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a circunstâncias concretas do delito, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, demonstrando envolvimento do agente em atividades criminosas. (STJ - AgRg no HC: 954369 SP 2024/0396175-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Portanto, ao contrário da Procuradoria de Justiça, não restam dúvidas a esta relatoria de que a
habitualidade delitiva
está cabalmente demonstrada por meio das investigações e provas amealhadas durante a instrução processual, principalmente pelas informações de que o acusado é contumaz na venda de drogas em seu bar ‘Bar do Juca’”. Assim, rechaço o pedido.

Ex positis
, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025